Tribunal: TJMT
Processo: 1028098-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028098-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARLON GEORG - CPF: 025.848.981-28 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PARANAÍTA (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESIDÊNCIA E DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial de imóvel rural dado em garantia fiduciária. O agravante alega que o bem é sua única propriedade, utilizado para moradia e produção agrícola familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da lide preenche os requisitos legais para ser considerado impenhorável como pequena propriedade rural explorada pela família; e (
ii
) estabelecer se a garantia fiduciária voluntariamente firmada afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida à pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de que o imóvel possui dimensões reduzidas nos termos legais e é explorado economicamente pela família, cabendo ao devedor esse ônus probatório.

A existência de imóvel urbano registrado em nome do agravante, utilizado como endereço residencial e fiscal, enfraquece a alegação de que o imóvel rural seria seu único bem para moradia.

As provas apresentadas — faturas de energia e espelhos do ITR — não demonstram, de forma suficiente, a residência habitual da família no imóvel nem sua exploração direta como unidade produtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1234, estabelece que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da demonstração da exploração familiar, o que não foi feito no caso concreto.

A alienação fiduciária do imóvel implica renúncia à proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo incabível a invocação dessa proteção após o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova da exploração econômica do imóvel pela família, ônus que incumbe ao devedor.

A existência de outro imóvel residencial em nome do devedor compromete a tese de exclusividade do bem como residência familiar.

A constituição de alienação fiduciária afasta a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, ainda que se trate de imóvel rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 06.11.2024,
DJe
11.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.909.470/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022,
DJe
16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1028098-24.2025.8.11.0000

MARLON GEORG X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLON GEORG, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família no 1000744-30.2025.8.11.0095, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel rural de matrícula no 715.

Para tanto, sustenta o agravante que o referido imóvel constitui bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo seu único patrimônio, tanto para moradia quanto para subsistência.

Alega que o risco de dano é iminente e irreparável, em razão da consolidação já ter sido averbada em cartório, com leilão extrajudicial iminente.

Apresenta como prova faturas de energia elétrica e espelhos do ITR em seu nome, reforçando o
caráter
residencial e produtivo do imóvel.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido em sede de pedido de reconsideração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos recursais reside na análise da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária, sob a alegação de que se trata de pequena propriedade rural e bem de família
.

No caso em análise, embora esteja presente o perigo de dano, diante da iminência do leilão extrajudicial do imóvel, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

O Agravante sustenta que o imóvel rural de matrícula no 715 constitui bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo impenhorável nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme bem destacado pelo Juízo de origem e comprovado pela Agravada em suas contrarrazões, há evidente contradição quanto ao endereço do Agravante, o que compromete a verossimilhança de suas alegações.

Na petição inicial, no contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e inclusive neste recurso, o Agravante qualifica-se com endereço urbano - Rua Cento e Onze, no 48, Setor Residencial Sul, Paranaíta/MT - o qual diverge do imóvel objeto da ação, situado na Rodovia MT-416, Lote 82/2, Zona Rural, Paranaíta/MT.

Embora o Agravante sustente que o endereço urbano constante nos autos corresponderia à residência de sua genitora, sendo utilizado unicamente para fins fiscais e de correspondência, tal alegação não se sustenta diante da certidão positiva de imóveis juntada pela Agravada
no id n. 315171860
, que comprova que o referido imóvel urbano está registrado em nome do próprio Agravante.

Essa circunstância, por si só, compromete a veracidade de suas alegações e enfraquece a tese de que o imóvel rural objeto da lide seria seu único bem destinado à moradia familiar.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem que o Agravante reside no imóvel rural por ele indicado. As faturas de energia elétrica e os espelhos do ITR, por si sós, não são capazes de comprovar que o imóvel é utilizado como residência habitual do Agravante e sua família, tampouco que seja explorado diretamente por eles como pequena propriedade rural.

Em outros termos,
não há nos autos qualquer nota fiscal, recibo, contrato, declarações de imposto de renda ou outro documento que comprove a residência do Agravante no local ou que o imóvel seja sua única fonte de renda.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é necessária a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei e (
ii
) que seja explorado pela família, sendo ônus do devedor comprovar que o imóvel é explorado pela família.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V

III, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família
.
(...)
(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024,
DJe
de 11/11/2024.)

No caso em análise, o Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório.

Outro aspecto relevante

é o fato de que o imóvel foi voluntariamente ofertado em garantia fiduciária mediante a formalização da Cédula de Crédito Bancário.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a alienação fiduciária de bem imóvel implica renúncia à proteção da impenhorabilidade, não sendo possível ao devedor, após a constituição da garantia, invocar o benefício legal de proteção do bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário).

Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.

2. "
À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
" (Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 30.6.2020).

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.909.470/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022.)

Portanto, ao oferecer espontaneamente o seu imóvel rural como forma de garantia para obter o empréstimo pleiteado, o Agravante renunciou à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que, ocorrendo o descumprimento do contrato e não havendo a purga da mora, é possível a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário.

Assim, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025